Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-03.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Em síntese, o apelante alega a fragilidade do arcabouço probatório apto a embasar um decreto condenatório. Afirma inexistir desproporção entre o valor real e o preço pago pelo bem objeto de crime, o que não permite presumir sua origem ilícita, sobretudo quando adquirido de pessoa, alcunha de “Colômbia”, próximo à família de sua namorada à época, em uma loja de conserto de celulares. Pede sua absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da pena exclusiva de multa ou, em último caso, a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento do erro de proibição como causa de diminuição de pena e a sua substituição por pena restritiva de direitos.
4. Contrarrazões ao ID 53453808.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento (ID 54088024).
6. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
7. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
8. A autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 2.358/2020-0 – 29a DP (ID 53453620 – p. 2/5), pelo Auto de Apresentação e Apreensão 310/2020 (ID 53453620 – p. 10), pelo Laudo de Perícia Criminal 55.604/2020 (Exame de Avaliação Econômica Indireta), ID 53453654, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Na hipótese, no dia 15/07/2020, durante abordagem policial, o réu/apelante foi flagrado na posse do aparelho celular da marca ASUS, modelo ZENFONE 4 MAX, cor preta, IMEI 357911085810924 / 357911085810932, produto de crime.
10. Decerto, as circunstâncias, em que foi realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem usado (R$ 900,00) e o valor alegado de compra (R$ 400,00) revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP. Além disso, registre-se que a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, robustecendo a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
11. Prosseguindo, não se sustenta a tese defensiva genérica de erro de proibição, à míngua de qualquer prova nesse sentido, ou seja, de que o apelante supunha inelutavelmente praticar conduta lícita, ao revés, o caderno processual reflete, ao mínimo, imprudência na realização do negócio jurídico, sem demonstração de diligência/preocupação atinente à origem do produto, de forma a caracterizar, aqui, a receptação culposa, consoante alhures alinhavado.
12. A pena de multa constante do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade não possui caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso.
13. Por derradeiro, não subsiste interesse processual quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e a sua substituição por pena restritiva de direito, porquanto assim já determinado em sentença, inexistindo sucumbência no ponto.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.